Tribunal: TJDFT
Processo: 0704412-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704412-97.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE DE SANT ANNA SILVA AGRAVADO: PALMIRA DE SANT ANNA CARDOSO, BETANIA BISPO DE SANT ANA, JORGE BISPO DE SANT ANNA, ELAINE BISPO DE SANT ANNA, ABIGAIL BISPO DE SANTANNA, VALTER BISPO DE SANT ANNA, CREUSA SANT ANA DA CRUZ, BENEDITA BUENO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ELIANE DE SANT ANNA SILVA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 14705124, determino que as publicações da parte agravante sejam realizadas em nome do advogado DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033